Tribunal: TJES
Processo: 0012827-45.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012827-45.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÕES
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
–
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA REPRIMENDA – REDUÇÃO
ADEQUADA
– NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE
–
RECONHECIMENTO DA
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – R
ECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
– HONORÁRIOS RECURSAIS.

1
.
Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

2.
O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

3.
As esferas administrativa e judicial são independentes, de modo que permanece hígida a competência do órgão protetivo mesmo diante de acordo judicial firmado entre o consumidor e o fornecedor, eis que a multa cominada no âmbito do Procon não objetiva a reparação do dano sofrido, mas a punição pela prática vedada pelo CDC. Precedentes.

4
.
A multa fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor foi reduzida de modo adequado, pois destoava da gravidade da infração, nem sopesava as peculiaridades da lide, em que houve a judicialização da questão e acordo com o consumidor – que apesar de não afastar a possibilidade de imposição de multa, revela que a empresa buscou remediar adequadamente a situação –, aliado ao fato de que cuidou de uma reclamação individual de baixa gravidade.

5
.
O valor atribuído pelo órgão
a quo
de R$10.000,00 (dez mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades fáticas, respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa. Precedentes TJES.

6
.
Não há que se falar em controle difuso de constitucionalidade, uma vez que ocorreu mero juízo de legalidade da sanção imposta pelo PROCON Municipal frente aos critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

7
.

Embora o ente público sustente ter decaído da parte mínima do pedido, a multa foi reduzida em mais da metade, o que enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86,
caput
, do CPC.

8
.
Recursos conhecidos e improvidos. Condenação das partes ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos recursos de apelação cível e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 125/134), e por
NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
(fls. 141/148) em face da r. sentença de fls. 121/123, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação anulatória
”, opostos por
NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal no Processo Administrativo nº 3701/2012, para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, acostadas às fls. 125/134,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega, em síntese, que:
(I)
a r. sentença recorrida “
não levou em consideração que, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n. 11.738/03, em seu capítulo IV (arts. 36 e seguintes
)
, com as alterações dos Decretos Municipais de n. 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06
” (fl. 129);
(II)
“
a redu
ç
ão da multa, além de ofender as finalidades
p
unitivas e peda
g
ó
g
icas da multa,
i
mplicaria em indevido desprestí
g
io da atua
çã
o daquele ór
g
ão na defesa dos interesses dos consumidores, o
q
ue não pode ser respaldado pelo Poder Judiciário
” (fl. 130);
(III)
“
para que a multa produza os efeitos dela esperados, faz-se necessário, antes de tudo, que a mesma seja fixada em um patamar capaz de provocar repercussão na esfera econômica do agente infrator. Nessa toada, não se pode chegar a conclusão de que o valor da multa seria desproporcional, principalmente diante o esmagador potencial econômico da apelada.
” (fl. 131);
(IV)
“
a
fixação de multas com valores irrisórios serve como um verdadeiro estímulo para que os fornecedores adotem práticas abusivas em face dos consumidores
” (fl. 131);
(V)
“
qua
l
quer redução da multa arbitrada pelo PROCON Municipal de Vitória, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acabaria por afastar a aplicação do Decreto Municipal n.
°
1
1
.738/2003, em seu Capítulo IV
(
arts. 36 e se
g
uintes
)
, com as alterações dos Decretos n.º 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.939/2006, o que apenas poderia ser feito, no âmbito desse E. TJES, mediante controle de constitucionalidade incidental, com a necessária observância da Súmula Vinculante n.
º

10
” (fl. 132);
(VI)
“
a r. sentença apelada deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto as questões de mérito de maior relevância, o que dá azo a atribuição do ônus sucumbencial integralmente a parte autora
” (fl. 133).

Por sua vez,

NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

manejou apelação,

às fls. 141/148, argumentando, em suma, que:
(I)
“
houve a reparação integral dos danos decorrentes do vício do produto, não justificando a aplicação da penalidade pelo órgão municipal mais de 04 (quatro) anos depois, mais precisamente em 11/10/2017
” (fl. 145);
(II)
“
Não se pode conceber o entendimento de caracterização de infração quando o fornecedor demonstra que agiu em conformidade a legislação consumerista, de modo que, ainda que o produto tenha apresentado vício, realizou a devida reparação civil do dano, na forma do art. 18, 51o, inc. II, do CDC. Por conseguinte, o fato gerador da penalidade — violação normativa — deixou de existir, razão pela qual a superveniência de decisão administrativa aplicando a multa após a celebração do acordo judicial é, a toda evidência, ilegal
” (fls. 145/146);
(III)
“
o próprio órgão municipal, nos autos do processo administrativo no. 2.439/2012, anulou multa anteriormente aplicada em razão de acordo judicial firmado pela recorrida e o consumidor, conforme decisão anexada as fls. 103/107, evidenciando a ilegalidade na subsistência da penalidade ora combatida
” (fl. 147).

Antes de adentrar no mérito da controvérsia, rememoro que
NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
propôs ação requerendo a anulação da sanção pecuniária imposta pelo Procon Municipal – oriunda do Processo Administrativo n° 3701/2012, originada de reclamação individual de consumidor.

Conforme narrativa extraída do Processo Administrativo colacionado às fls. 23/43-v, o consumidor afirmou que realizou a compra de dois armários com a empresa autora em 16/08/2012. Todavia, a montagem do produto foi realizada de maneira incompleta e, mesmo após ter solicitado prazos para o término do trabalho – que até o momento da reclamação (19/09/2012) ainda não havia obtido êxito –, a montagem defeituosa ocasionou no desmonte e queda do armário, danificando suas peças e os pertences que nele haviam.

Após a competente instrução do feito, o juiz de primeiro grau compreendeu que a multa administrativa “
f
o
i motivada, com a descrição das regras violadas pela Autora, sendo facilmente aferível fato ensejador da multa, qual seja, o de
s
r
es
peito
à
s normas de
pro
teção e defesa do consumidor.
” (fl. 122-verso).

Todavia, afirmou que o valor de R$27.931,60 (vinte e sete mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta centavos) a título de multa “
mostra-se desproporcional
” (fl. 123), por isso, reduziu a sanção para R$10.000,00 (dez mil reais), de modo a atender os preceitos da legislação consumerista.

Postas estas premissas, passo à análise conjunta dos recursos interpostos, seguindo a ordem lógica de enfrentamento dos argumentos suscitados.

Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
1
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

Na lição do mestre administrativista José dos Santos Carvalho Filho
2
:

Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário.

A origem do controle é o Poder Judiciário. No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo.

No mesmo sentido, encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO SANCIONATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes TJES.
2. Não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade por juiz de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 3. Embora o Município de Vitória tenha afirmado na sua apelação que o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes, não há na decisão administrativa do Procon qualquer menção concreta e particularizar a esses critérios. (TJES; AC 0014916-12.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 15/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MONTANTES DESPROPORCIONAIS. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O Procon Municipal tem competência para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas caso as regras do Código de Defesa do Consumidor sejam violadas pelos fornecedores de produtos e serviços.
II – Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando seus montantes se revelem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
III – Decerto, pensamento diverso implicaria verdadeira subversão jurídica, quer por oferecer a simples decretos municipais isto é, atos infralegais a possibilidade de sobrepujar princípios com status constitucional, quer por afastar do controle jurisdicional multas revestidas de caráter confiscatório, ou seja, injunções inadmissíveis

ao direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CR/88). IV – Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante da penalidade quando este se revelar em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130165723, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018).

Inicialmente, oportuno ressaltar que, como cediço, as esferas administrativa e judicial são independentes, de modo que permanece hígida a competência do órgão protetivo mesmo diante de acordo judicial firmado entre o consumidor e o fornecedor, eis que a multa cominada no âmbito do Procon não objetiva a reparação do dano sofrido, mas a punição pela prática vedada pelo CDC. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. COMPETÊNCIA. ESFERA CIVIL. INDEPENDÊNCIA. LEGALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.INC. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) O inciso X do art. 3º c⁄c art. 4ª, ambos do Decreto nº 2.181/97, conferem competência e legitimidade ao PROCON Estadual para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que transgridem a legislação consumerista. Precedentes STJ. 2) A punição imposta pelo PROCON goza de presunção relativa de legalidade e legitimidade, somente sendo afastada caso reste demonstrado que durante o procedimento administrativo não foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3)
A competência do PROCON permanece mesmo diante do acordo judicial firmado entre o fornecedor e o consumidor, na medida em que independentes entre si a esfera administrativa da esfera civil, conforme disposto pelo art. 56 da Lei n° 8.078⁄90.
4) De acordo com o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a multa deve ser aplicada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 5) A multa, no montante de R$ 9.056,50 (nove mil e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), afigura-se razoável e proporcional à infração cometida. 6) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024080313919, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2015, Data da Publicação no Diário: 27/10/2015).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÓRIO. ACORDO CELEBRADO NO PROCESSO JUDICIAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A multa administrativa é sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. 2 - O Recorrido, em Processo Administrativo tombado sob o nº 1153⁄2005, ajuizado por uma consumidora insatisfeita junto ao PROCON Municipal de Vitória, foi penalizado com a aplicação de multa no valor de R$ 34.279,37 (trinta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), em 25.05.2007, nos termos da Decisão Administrativa de fls. 59⁄68. 3 -
É cediço que podem tramitar, concomitantemente, o pedido de indenização por danos morais e materiais deduzido em Juízo pelo consumidor lesado e o procedimento administrativo instaurado pela Administração para imposição de multa à infratora, pela não observância do Código de Defesa do Consumidor, não existindo dupla penalidade nem bis in idem, tendo em vista que são processos distintos, vez que as esferas administrativa e judiciária são independente entre si.
4 - Recurso de Apelação Voluntária conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024070235346, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2011, Data da Publicação no Diário: 22/11/2011).

Nesse contexto, não obstante a empresa/autora afirme a ilegalidade na subsistência da multa imposta pelo Procon – em razão de ter realizado acordo (fl. 42/42-v) com o consumidor em processo judicial anterior ao processo administrativo (tombado sob o n° 0020820-53.2012.8.08.0347) –, tenho que corretamente entendeu o magistrado primevo que os objetivos do processo administrativo e do acordo judicial com o consumidor são distintos, tendo em vista que o processo administrativo buscou penalizar a empresa pela inobservância às leis consumeristas, ao passo que o acordo judicial decorre da necessidade de reparação do dano causado ao consumidor.

Outrossim, a despeito dos judiciosos argumentos trazidos pelo ente apelante/apelado, verifico que a multa arbitrada pelo órgão administrativo não observou os parâmetros legais, tampouco os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

Na dosimetria da multa, o Procon municipal considerou que inexistiam circunstâncias atenuantes e que estavam presentes os fatores agravantes da reincidência e da omissão de tomada de providências para evitar ou mitigar as consequências do dano, bem como sopesou o faturamento mensal da empresa infratora, tendo alcançado a multa de R$27.931,60 (vinte e sete mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta centavos).

Nesta hipótese, deve ser valorado que o consumidor ingressou com demanda judicial, oportunidade em que realizou acordo com a empresa infratora – que apesar de não afastar a possibilidade de imposição de multa, revela que a empresa buscou remediar adequadamente a situação. Aliás, o órgão municipal sequer sopesou essas peculiaridades fáticas –, o que aliado ao fato de que cuidou de uma reclamação individual de baixa gravidade, revela o excesso da sanção do órgão municipal de defesa do consumidor.

Assim, no caso
sub examine
, a importância atribuída pelo juízo
a quo
de R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra proporcional e razoável, pois atende aos preceitos supracitados do CDC, bem como não destoa dos valores fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes, vide os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DO PROCON. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. MULTA DE CARÁTER INIBITÓRIO. VALOR ELEVADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2. A decisão administrativa está devidamente fundamentada e amparada na legislação regente.
3. Embora a sanção aplicada in casu não tenha caráter ressarcitório, mas inibitório, a incidência da multa no patamar arbitrado pelo PROCON ultrapassa a razoabilidade. 5. Diante do valor elevado da sanção de R$ 37.640,00 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta reais), aplicada pelo Procon, reputo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se revela razoável, proporcional e condizente com os parâmetros legais e o entendimento jurisprudencial deste Tribunal.
6. Sentença reformada. Recurso provido em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000949-94.2020.8.08.0011, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 17/05/2024).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação anulatória de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2. As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida. 3. Caso concreto em que o valor da multa, por excessivo, foi corretamente reduzido, em consonância com julgados semelhantes do e. TJES. 4. No caso em que não há condenação, a verba honorária deve ser fixada com base no proveito econômico obtido pelo fornecedor de serviços, que corresponde à diferença entre a multa aplicada pelo PROCON e o montante reduzido judicialmente (no caso, para R$ 10.000,00 – dez mil reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, Relator: Arthur Jose Neiva de Almeida, Órgão Judicial: Quarta Câmara Cível, Data: 30/11/2022).

Mister ressaltar que não houve a declaração explícita de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/03, tampouco a negativa de vigência desta com fundamento em norma constitucional, e sim o controle de legalidade do ato administrativo que importou na sanção da empresa. Nessa linha de posicionamento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO OMISSÃO NÃO VERIFICADA MULTA PROCON OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2
. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 3. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100200002358, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021).

Cumpre mencionar, ainda, que não há que se falar que a municipalidade decaiu de parte mínima dos pedidos, uma vez que a empresa/autora logrou êxito parcial e conseguiu o decote da multa em mais da metade. Portanto, deve ser mantido o rateio igualitário das despesas processuais, de acordo com o artigo 86, caput, do CPC. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO REDUÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Na hipótese de sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial deve ser fixado na proporção do decaimento de cada parte individualmente considerada, tomando-se por base o proveito econômico obtido com o resultado da demanda.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190007005, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020).

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
da apelação interposta por
NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

e, no mérito,

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo intacta r. sentença primeva.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
3
e no enunciado nº 241 do FPPC
4
, destaco que os recorrentes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento do recurso
5
.

Ao apreciar o tema da majoração dos honorários em sede recursal, o c. Superior Tribunal de Justiça asseverou que
“A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015”
6
.

Nesse contexto, a título de honorários recursais, majoro a condenação da empresa e do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) dos respectivos proveitos econômicos alcançados. Por fim, esclareço que as verbas honorárias em prol dos causídicos totalizarão 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pelo apelante/apelado e pela apelada/apelante.

É como voto.

1
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

2
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 1050-1.

3
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

4
Enunciado 241 FPPC (art. 85,
caput
e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

5
AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017.

6
AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
da apelação interposta por MUNICÍPIO DE VITÓRIA e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHECER
da apelação interposta por NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta r. sentença de primeiro grau.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.